Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE NÃO INCORPORAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME1. Reexame de apelação em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em virtude de possível divergência entre o acórdão deste Tribunal de Justiça e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), que trata da concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em análise: (i) se a ausência da União no polo passivo do processo caracteriza nulidade por litisconsórcio passivo necessário, o que atrairia a competência da Justiça Federal; e (ii) se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Competência e litisconsórcio passivo necessário. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), modulou os efeitos de sua decisão, afirmando que a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário entre a União e outros entes federativos, bem como a competência da Justiça Federal, aplica-se somente a ações ajuizadas após a publicação do acórdão, em 11 de outubro de 2024.4. No presente caso, o processo foi ajuizado antes da referida data. Assim, mantém-se a competência da Justiça do Distrito Federal e afasta-se a alegação de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário.5. Fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. A concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas do SUS, depende do cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos, fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234:(i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;(ii) ausência de ilegalidade ou abuso no ato administrativo de não incorporação do medicamento pela CONITEC;(iii) inexistência de substituto terapêutico padronizado pelo SUS;(iv) comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da segurança, eficácia e efetividade do medicamento;(v) imprescindibilidade clínica do medicamento, demonstrada por laudo médico fundamentado; e(vi) comprovação da incapacidade financeira do autor para arcar com o custo do medicamento.6. No caso concreto, o NATJUS apontou que os medicamentos pleiteados (Pirfenidona ou Nintedanibe) possuem eficácia limitada e elevado custo, fatores que fundamentaram a decisão da CONITEC de não incorporá-los às listas de medicamentos padronizados do SUS.7. Não foram demonstrados ilegalidade ou abuso no ato administrativo de não incorporação, tampouco evidências científicas que comprovem a imprescindibilidade, segurança e eficácia do medicamento conforme os critérios fixados pelo STF.8. A ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos inviabiliza a concessão judicial do medicamento pleiteado, devendo o pedido ser julgado improcedente.IV. DISPOSITIVO9. Apelação provida para, em juízo de retratação, julgar improcedente o pedido inicial. Condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC/2015, art. 1.030, II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Tema 1234 do STF; Tema 6 do STF; Súmula Vinculante no 61.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024, DJe 11.10.2024 (Tema 1234); STF, RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019, DJe 05.08.2019 (Tema 6).